Tribunal: STF
Processo: AI 747170
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso 
   especial provido. Retorno dos autos ao Tribunal de origem. Novo 
   julgamento. Contagem do prazo prescricional. 3. Prejudicialidade 
   do recurso extraordinário. Perda do objeto. 4. Agravo regimental 
   a que se nega provimento.